Tribunal: TJMT
Processo: 1021283-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021283-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON VIEIRA RODRIGUES - CPF: 729.777.281-04 (PACIENTE), PAWIRI ABOODI TSEREDZE - CPF: 064.358.171-54 (PACIENTE), MAXWUEL MENDES VIEIRA - CPF: 701.532.521-70 (PACIENTE), IZES ARIEL SOUZA - CPF: 069.085.591-57 (PACIENTE), ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 004.420.921-56 (PACIENTE), BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 053.446.581-17 (PACIENTE), ERILIO MACHADO MIRANDA - CPF: 040.270.541-64 (PACIENTE), FABIO BASTOS SANTANA - CPF: 048.815.381-60 (PACIENTE), PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES - CPF: 030.144.041-79 (PACIENTE), WEBEU FERNANDES DA SILVA (REU), ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN - CPF: 034.421.271-81 (PACIENTE), TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 071.432.241-54 (PACIENTE), WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS - CPF: 700.154.981-90 (PACIENTE), ANTONIO MATOS OLIVEIRA - CPF: 850.383.425-15 (PACIENTE), PAULO CESAR COSTA SILVA - CPF: 706.260.661-82 (PACIENTE), MURIEL REYNAUD DE MATOS - CPF: 054.784.701-71 (PACIENTE), PAULO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 702.435.391-00 (PACIENTE), RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.095.581-44 (PACIENTE), ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ - CPF: 061.810.651-05 (PACIENTE), ROMARIO DA SILVA RAMOS - CPF: 049.869.371-62 (PACIENTE), MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.920.491-79 (PACIENTE), LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.976.541-65 (PACIENTE), MAXSUEL SOUSA DA SILVA - CPF: 712.369.651-40 (PACIENTE), GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA - CPF: 048.734.281-06 (PACIENTE), LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA - CPF: 706.420.321-90 (PACIENTE), KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA - CPF: 058.062.561-38 (PACIENTE), VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA - CPF: 048.224.451-86 (PACIENTE), GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA - CPF: 046.804.821-92 (PACIENTE), RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES - CPF: 704.836.761-01 (PACIENTE), JEFFERSON AMARAL DA SILVA (PACIENTE), WEBEU FERNANDES DA SILVA (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEFFERSON AMARAL DA SILVA (REU), Juízo da 7a Vara criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO POLICIAL “10o MANDAMENTO” –
PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
ALARDEADA NULIDADE DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT
– INOCORRÊNCIA -

EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS QUE SE TRATA DE SIMPLES ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA
– EVENTUAL DESCUMPRIMENTO QUE ENSEJA NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA QUE JÁ FOI EXAUSTIVAMENTE ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, NO BOJO DE 03 (TRÊS) EXCEÇÕES DE INCOMPETÊNCIA – DECISÕES DO C. STJ RATIFICANDO A LEGALIDADE DO PROVIMENTO N.o 11/2017-TP - NÃO DEMONSTRADOS QUAISQUER PREJUÍZOS À DEFESA DOS PACIENTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que evidenciados indícios suficientes capazes de apontar a provável prática do crime de pertencimento à organização criminosa pelos favorecidos nessa ordem, atrai-se a competência do Juízo da 7a Vara Criminal para processar e julgar o feito, nos termos definidos pelo Provimento n.o 11/2017, do Tribunal Pleno do eg. TJMT.

2.

Não há qualquer ilegalidade na especialização das varas
definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, mediante a edição de atos administrativos
, a teor do que preceitua o art. 74 do CPP e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.

Além de já ter sido arguida e exaustivamente apreciada em primeira instância, tampouco restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa dos pacientes em decorrência da alardeada incompetência do juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT; o que reforça a impossibilidade de acolhimento da pretensão defensiva.

4.

Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S):

ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
,
ANTÔNIO DE MATOS OLIVEIRA
, BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, ERÍLIO MACHADO MIRANDA, ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN, FÁBIO BASTOS SANTANA, GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA, GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA, IZES ARIEL SOUZA, JEFFERSON AMARAL DA SILVA, KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA, LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA, LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA, MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, MAXSUEL SOUSA DA SILVA, MAXWUEL MENDES VIEIRA, MURIEL REYNAUD DE MATOS, PAULO CESAR COSTA SILVA, PAULO DE OLIVEIRA CRUZ, PAWIRI ABOODI TSEREDZE, PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES, RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS, RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, ROMÁRIO DA SILVA RAMOS, TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA,
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES,

WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS e WEBEU FERNANDES DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra ato atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
rejeitar a tese de incompetência territorial do Juízo para processar e julgar a ação penal n.o 0028131-12.2019.811.0042
, suscitada pela i. Defesa
tanto em sede de preliminar na resposta à acusação
, quanto por meio das
exceções de incompetência de n.o 1004607-95.2021.811.0042; n.o 1004609-65.2021.811.0042; e n.o 1009457-95.202.811.0042;
bem como, por
decretar e manter a segregação cautelar
dos pacientes.

Após contextualizar os fatos, como única vertente da presente impetração, aduz o i. Defensor Público que é
absolutamente incompetente o d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal ajuizada em 1o grau
, uma vez que os fatos tidos como criminosos ocorreram na cidade e Comarca de Barra do Garças/MT, sendo, portanto, o juízo desta localidade o verdadeiramente competente para análise da matéria, a teor do que preceituam os
art.s 69, 70, 78, 79 e 83, todos do CPP
; ao que acrescenta, outrossim, ser absolutamente incabível que a Resolução n.o 11/2017/TP,
ato infralegal
, viole as disposições contidas no art. 5o, inc. LII e art. 22, inc. I, ambos da Constituição Federal,
sob pena de eivar de nulidade todo o procedimento criminal instaurado em 1a instância – inclusive, a prisão cautelar imposta aos favorecidos na ordem.

Forte em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da ordem para o fim de restituir o
jus ambulandi
dos pacientes, garantindo-lhes o direito de aguardar o julgamento definitivo deste
writ
em liberdade, com a expedição dos respectivos alvarás de soltura.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus, declarando-se a “inconstitucionalidade e ilegalidade parcial da resolução n.o 11/2017/TP ... declarando nulo todos os atos judiciais praticados perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT”; e, subsidiariamente, seja reconhecida “a nulidade desde a origem, por violação das regras de prevenção” (sic – ID 110779454, pág. 15).

A ação de dignidade constitucional veio acompanhada da documentação eletrônica anexada do ID 110779456 ao ID 110779474.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 110737487 ao ID 110737489.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1007295-59.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 111620453) e as informações solicitadas ao d. juízo tido por coator foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 113580477.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

do
writ
(ID 113874462); ao que se sucedeu a requisição de informações complementares ao juízo impetrado, as quais foram acostadas aos autos no ID 117008466 e ss.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que, durante o ano de 2019,
os favorecidos nessa ordem
vinham sendo monitorados no bojo da
Operação Policial 10o Mandamento – II Fase
[IP n.o 199/2018/1aDP-Barra do Garças], diante da existência de fortes indícios de que integrariam um núcleo da facção criminosa “Comando Vermelho” atuante no município de Barra do Garças/MT, o qual, valendo-se de exacerbada violência era responsável por cometer inúmeros delitos na região, a fim de impor o poder da aludida organização criminosa no interior do Estado de Mato Grosso.

Após longos períodos de investigação, a d. autoridade policial
representou
pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão
,
quebra de sigilo de dados
e
prisão preventiva
dos suspeitos, sendo os autos de n.o 20078-42.2019.811.0042 (cód. 577457) distribuídos
originariamente perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, nos termos da Resolução n.o 11/2017-TP, visto que os fatos em apuração apontavam a suposta prática do crime de organização criminosa.

Assim, em
23/05/2019
a MM.a Juíza titular da 7a Vara Criminal da Capital proferiu decisão
reconhecendo a competência do juízo especializado
, destacando, inclusive, que
“o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do
Conflito de Jurisdição n.o 6245/2019
, firmou o posicionamento de que
a 7a Vara Criminal de Cuiabá
possui competência Estadual
,
no que tange ao processamento e julgamento de demandas que envolvam o crime organizado”
[trecho extraído do andamento virtual da Medida Cautelar n.o 20078-42.2019.811.0042]; e em
05/07/2019
,
após manifestação favorável do i. Ministério Público,
deferiu
as medidas de busca e apreensão, quebra de sigilo de dados e a
prisão preventiva
dos 30 (trinta) pacientes e de outros 02 (dois) investigados.

Ao final do procedimento investigativo, o i. representante do
Parquet

ofertou denúncia
em face de todos os suspeitos, imputando-lhes as condutas ilícitas abaixo especificadas, veja-se:

-
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
,
LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA
,
TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, IZES ARIEL SOUZA, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO
,
WARLEN MARCOS DA SILVA, ERÍLIO MACHADO MIRANDA, FÁBIO BASTOS SANTANA e
Kamila Regina de Souza
: denunciados pelo cometimento do delito tipificado no
art. 2o, §2o, §3o e §4o, inc. I, da Lei n.o 12.850/13
[integrar organização criminosa armada na condição, em posição de liderança e com participação de menor];

-
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
,
ANTÔNIO DE MATOS OLIVEIRA
,
PAULO DE OLIVEIRA CRUZ
,
PAULO CESAR COSTA SILVA
,
RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS
,
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
,
ROMARIO DA SILVA RAMOS
,
PAWIRI ABOODI TSEREDZE
,
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA
,
GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA
,
PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES,

MAXWUEL MENDES VIEIRA
,
RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES
,
JEFFERSON AMARAL DA SILVA
,
LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA
,
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES
,
MAXSUEL SOUSA DA SILVA
,
MURIEL REYNAUD DE MATOS
,
GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA,
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA, WEBEU FERNANDES DA SILVA, ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN
e
Luiz Antônio Silva Magalhães Filho
: denunciados pela prática do crime tipificado no
art. 2o, §2o e §4o, inc. I da Lei n.o 12.850/13
.

A exordial acusatória foi devidamente
recebida
no dia
16/12/2019
, instaurando-se a A
ção Penal n.o 28131-12.2019.811.0042 (cód. 586284)
, ocasião em que determinada a citação pessoal dos acusados para apresentarem suas defesas prévias, bem como
ratificada a decisão que decretou a prisão preventiva
dos réus.

Na sequência, foram expedidos os respectivos mandados de citação e, após a apresentação das respostas à acusação pelos réus, na data de
26/05/2021
a MM.a Juíza
a quo
emitiu novo pronunciamento, ocasião em que:
i)
determinou o desmembramento do feito quanto à codenunciada
Kamila Regina de Souza
;
ii)
rejeitou as preliminares arguidas pelas defesas dos acusados em sede de resposta à acusação, deixando de analisar àquela pertinente à incompetência de 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, visto que seria apreciada em autos apartados; e
iii)
designou audiência de instrução e julgamento para os dias 15, 16 e 17 de julho de 2021.

Devidamente realizadas as aludidas solenidades instrutórias, os autos foram remetidos ao Gabinete, e uma vez que inexistiam quaisquer diligências pendentes de cumprimento, em
17/06/2021
a d. magistrada singular declarou
encerrada a instrução criminal
, determinando a abertura de vistas às partes para apresentação de suas respectivas alegações finais; o que foi cumprido pelo i. representante do
Parquet
em
17/09/2021
e pela defesa dos acusados ao longo de aproximadamente dois meses, tendo a última peça defensiva sido acostada aos autos da ação penal correlata na data de
22/11/2021
.

O processo foi novamente remetido ao Gabinete no mesmo dia e em
16/12/2021
, a d. autoridade judiciária de 1o grau procedeu com a reavaliação da prisão cautelar de todos os acusados, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP; oportunidade em que concedeu à
RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS
,
TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA
e
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor destes.

Atualmente, a ação penal aguarda tão somente a prolação da sentença
- a qual, consoante informado pela d. autoridade inquinada de coatora em seus informes,
“será proferida o mais breve possível”
(ID 113580483, pág. 05).

No mais, cumpre ressaltar que foram apresentadas as
Exceções de Incompetência n.o 1004607-95.2021.811.0042
;
n.o 1004609-65.2021.811.0042
e
n.o 1009457-95.2021.811.0042
, as quais foram devidamente processadas em primeira instância e
REJEITADAS
pela MM.a Juíza
a quo
, nos termos das decisões cujas cópias foram anexadas do ID 113580479 ao ID 113580481.

Nesse contexto, insurge-se o i. Defensor Público alegando que o d. Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT é
absolutamente incompetente
para processar e julgar a ação penal n.o 28131-12.2019.811.0042, na medida em que os fatos tidos como criminosos teriam ocorrido no município de Barra do Garças/MT, sendo este o juízo competente para o processamento do feito;
a tornar nulo todo o procedimento criminal instaurado em 1a instância, inclusive o decreto segregatício
, frente à inconstitucionalidade do Provimento n.o 11/2017-TP.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

De início, importa consignar que
as
competências materiais
[
ratione materiae
] discriminadas pela própria Constituição Federal, a exemplo das competências afetas ao Tribunal do Júri [art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
d,
CF], à Justiça Eleitoral [art. 121 da CF] ou à Justiça Militar [art. 124, § único, da CF]
detêm natureza absoluta
, ou seja,
não podem ser modificadas ou flexibilizadas,
sob pena de nulidade insanável. Isso porque, a regular observância das competências de natureza absoluta representa um interesse meta-processual, na medida em que traduz não apenas o interesse das partes que integram determinada relação jurídica, mas também a conveniência do corpo social, que certamente é beneficiado com uma prestação jurisdicional mais especializada.

Portanto, eventual inobservância das competências em razão da matéria constitucionalmente definida ofende de plano o princípio do juiz natural e coloca em risco os interesses públicos e coletivos, motivo pelo qual, em decorrência do caráter imodificável e inderrogável que detém,
podem (e devem) ser suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.

De outra banda, é sabido que a
especialização das varas judiciais
não se sujeita ao princípio da reserva de Lei e, por isso, é definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, mediante a edição de atos administrativos, tais como Resoluções e Provimentos (art. 74, CPP); sem que isso, contudo, configure qualquer ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, na medida em que
se trata de
mera alteração da competência territorial em razão da matéria
e não de alteração de competência material.

Portanto, eventual descumprimento da competência decorrente da especialização das varas
constitui nulidade de
natureza relativa
que,
ex vi
do art. 108 do Código de Processo Penal, deve ser arguida no momento oportuno, mediante a via processual adequada [exceção de incompetência]
(vide: STJ - HC: 114109 MS 2008/0186506-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/06/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016).

A questão é mais bem explicada na lição de PACELLI,
in verbis:

“A nosso juízo,
somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria,
o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição (da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.
).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)
.”
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de
. Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado, consoante se observa do seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1o e 2o Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II. Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”.
(HC 113018/RS Órgão Julgador Segunda Turma DJe-225 DIVULG 13-11-013 PUBLIC 14-11-2013 Julgamento 29 de Outubro de 2013 Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

Não discrepa o posicionamento adotado pelo c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual
a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios.
Precedentes”.
(AgRg no REsp 1.758.299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 20/5/2019).

“[...]
A propósito da alegada incompetência do Juízo que processa a ação penal, correta a conclusão do Tribunal local no sentido de que a matéria deveria ser arguida por meio de exceção, tendo em vista que se trata de regra de competência territorial em razão da matéria,
já que atinente à especialização de varas, cuja inobservância não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa
,
precluindo caso não arguida no momento processual oportuno e através da via correta, nos moldes do art. 108 do CPP
”
(HC 238.166/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

“[...]
A inobservância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, dada a especialização, por provimento, de determinadas varas federais para o processamento e julgamento de crimes de "lavagem" de bens, direitos ou valores e contra o sistema financeiro nacional, e não material, não importa automaticamente na nulidade do feito, já que é relativa, precluindo caso não arguida no momento processual oportuno e através da via correta, nos moldes do art. 108 do CPP.
2. Não sendo oposta a exceção de incompetência na forma e momento processual oportunos, ocorre a preclusão. 3. Tratando-se de nulidade relativa, exigível a demonstração do prejuízo, não efetuado na espécie. [...]
”
(vide: HABEAS CORPUS N° 99.818 - SP (2008/0024133-0) Min. Rel. JORGE MUSSI Julgado em 13/08/2009).

Partindo dessas premissas, verifico que na hipótese em apreço,
o i. Defensor Público não discute competência em razão da matéria com assento constitucional e natureza absoluta; mas tão somente competência decorrente da especialização das varas
, cuja inobservância
enseja nulidade meramente relativa
– que é
passível de prorrogação
e sobre a qual, inclusive,
incide a preclusão
, acaso arguida extemporaneamente pela parte interessada.

E como já aquilatado, a alardeada incompetência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT foi arguida pela i. Defesa em pelo menos três oportunidades, no bojo das
Exceções de Incompetência n.o 1004607-95.2021.811.0042
;
n.o 1004609-65.2021.811.0042
e
n.o 1009457-95.2021.811.0042
, as quais, repito,
foram devidamente processadas e REJEITADAS pela magistrada singular, nos termos das decisões cujas cópias foram anexadas do ID 113580479 ao ID 113580481.

Em suma, a d. julgadora destacou em seus pronunciamentos que não há falar em incompetência do juízo especializado, porquanto embora os ilícitos pelos quais os pacientes estão sendo acusados tenham sido cometidos na cidade de Barra do Garças/MT, uma vez que identificada a prática do crime de pertencimento à organização criminosa, atrai-se a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, a qual foi definida por este eg. Tribunal de Justiça como responsável por processar e julgar os processos que apuram crimes da Lei n.o 12.850/13 praticados
em todo o Estado de Mato Grosso
– matéria que, a propósito, já foi submetida à apreciação do c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
AgRg no REsp 1611615/MT
, de relatoria do Ministro Felix Fischer e do
HC 237956/MT
, de relatoria do Ministro Jorge Mussi.

Para ilustrar, transcrevo a ementa dos respectivos julgados:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes.

II - os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem. Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.”
(AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

“[...] QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

[...] 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais.
”
(HC 237.956/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)

E ainda que fosse diferente,
ad argumentandum tantum,
tampouco haveria que se cogitar a nulidade dos atos processuais aperfeiçoados pelo Juízo Especializado de Cuiabá/MT, uma vez que
não foi demonstrado qualquer prejuízo acarretado aos pacientes
, fazendo incidir na hipótese o princípio do
pas de nulitté sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal
:

“Art. 563.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

À vista disso, não verifico a alardeada nulidade decorrente da tramitação da ação penal correlata perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, principalmente porque a competência do aludido Juízo Especializado para processar e julgar os processos envolvendo Crime Organizado no Estado de Mato Grosso, além de já ter sido debatida exaustivamente em 1a instância, a meu ver, está em consonância com o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores e obedece aos comandos constitucionais; motivos pelos quais,
concluo pela impossibilidade de acolhimento da pretensão defensiva
, ao passo que
reputo válidas as decisões proferidas em 1a instância –
inclusive, o decreto segregatício

ora vergastado.

Em sendo assim, uma vez que não identificada qualquer ilegalidade, teratologia, abuso de poder ou constrangimento ilegal que afete diretamente o direito de locomoção dos pacientes, tenho que o presente remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor dos pacientes
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ, ANTÔNIO DE MATOS OLIVEIRA, BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, ERÍLIO MACHADO MIRANDA, ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN, FÁBIO BASTOS SANTANA, GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA, GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA, IZES ARIEL SOUZA, JEFFERSON AMARAL DA SILVA, KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA, LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA, LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA, MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, MAXSUEL SOUSA DA SILVA, MAXWUEL MENDES VIEIRA, MURIEL REYNAUD DE MATOS, PAULO CESAR COSTA SILVA, PAULO DE OLIVEIRA CRUZ, PAWIRI ABOODI TSEREDZE, PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES, RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS, RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, ROMÁRIO DA SILVA RAMOS, TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
,
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES,

WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS e WEBEU FERNANDES DA SILVA
;
e, por consequência, mantenho vigente a prisão preventiva destes, tal como decretada nos autos da ação penal n.o 28131-12.2019.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022